Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, pelo simples fato de o réu haver praticado o delito através de dois núcleos (vender e trazer consigo) do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O delito de tráfico de entorpecentes é de tipo misto alternativo, de modo que, para a exasperação da pena com base nessa circunstância, mister existir, no caso concreto, uma censurabilidade intensificada.
2. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e à quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias quando fracionado o exame desses vetores.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.